Tribunal: CARF
Processo: 11065.902481/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902481/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BETTANIN INUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios que neguem direito creditório só é possível quando, a contribuinte
demonstre sua irresignação contra o que foi decidido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
para retornar o feito à Unidade de origem, a fim de que intime o contribuinte a anexar
documentos e, a partir da nova documentação anexada, emita despacho complementar
analisando a declaração retificadora. Vencidos os Conselheiros Bárbara Santos Guedes e Heitor
de Souza Lima Junior, que votavam pelo retorno do processo à Delegacia de Julgamento de
origem.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75 e ss) em que a recorrente protesta
contra acórdão da DRJ (1042.736, da 1a Turma da DRJ/POA, e-fls. 60/66) que decidiu que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902481/2008-17
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902481/2008-17

julgamento pelas DRJs de manifestações de inconformidade contra despachos decisórios só é
possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões expressamente apreciadas no
despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua irresignação contra o que foi decidido. No
recurso voluntário a recorrente solicita ou a anulação da decisão de primeira instância ou a
homologação da compensação declarada na PERDCOMP n. 19716.13873.080604.1.3.04-5590
(e-fls. 42 e ss).
Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão de
base:
A contribuinte apresentou PER/DCOMP com vistas a compensar os débitos nele
discriminados com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório eletrônico, não
reconheceu o direito creditório, afirmando que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. A ciência desta decisão ocorreu em 25/08/2008 (fl. 58).
Em 24/09/2008, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
afirmou, em síntese: (a) a nulidade do despacho decisório por erro na capitulação legal,
por cerceamento do direito de defesa e pela falta de capitulação legal da decisão; no
mérito, asseverou que (b) apresentou, em 30/03/2007, DCTF retificadora, pela qual
declarou como devido, a titulo de IRRF referente à 2a semana de abril de 2004, o
montante de R$16.719,17; (c) o valor efetivamente devido é R$300,180, motivo pelo
qual em 27/08/2008 retificou novamente a DCTF, por meio do documento no
24.34.29.16.1717;
(d) haja vista o pagamento a maior, a titulo de IRRF do período relativo à 2a semana de
abril de 2004, no valor de R$ 16.719,17, utilizou o crédito para adimplemento do
montante devido de IRRF pertinente a 2a semana de abril de 2004; (e) demonstrado o
erro incorrido pela Manifestante quando da apresentação da DCTF no 40.12.23.43.86 e,
estando essa informação devidamente corrigida por intermédio da DCTF no
24.34.29.16.17, não há que se falar em irregularidade nas informações prestadas.
Requereu a nulidade do despacho decisório ou, alternativamente, a homologação da
compensação.
É o relatório.
O Acórdão n. 1042.736, da 1a Turma da DRJ/POA, e-fls. 60/66, decidiu que o
julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos decisórios só é
possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões expressamente apreciadas no
despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua irresignação contra o que foi decidido.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/04/2013 (e-fls. 72/73) a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/04/2013, e-fl. 158, em que: repete o protesto da
manifestação de inconformidade de falta de capitulação legal para a falta que tenha cometido;
solicita, ou a anulação da decisão de primeira instância, ou a homologação da compensação
declarada na PERDCOMP n. 19716.13873.080604.1.3.04-5590 (e-fls. 42 e ss). Requer
alternativamente a realização de diligência para a apuração do crédito.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902481/2008-17

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
O Recorrente requer a nulidade do despacho decisório por erro na capitulação
legal, por cerceamento do direito de defesa e pela falta de capitulação legal da decisão; no
mérito. Mas não aponta quaisquer atos ou termos lavrados por pessoa incompetente nem algum
despacho ou decisão proferidos por autoridade incompetente. Também não há preterição do
direito de defesa, tendo-se em vista que a recorrente está se defendendo no processo
administrativo fiscal e, demonstrando que entendeu perfeitamente o motivo pela qual lhe foi
denegado o reconhecimento do direito creditório, retificou a DCTF após ser intimada do
Despacho Decisório. Assim, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
Alega a Recorrente que apresentou, em 30/03/2007, DCTF retificadora, pela qual
declarou como devido, a titulo de IRRF referente à 2a semana de abril de 2004, o montante de R$
16.719,17. Mas que o valor efetivamente devido é R$300,18, motivo pelo qual em 27/08/2008
(após a ciência do Despacho Decisório que denegou a compensação) retificou novamente a
DCTF, por meio do documento no 24.34.29.16.1717.
Observo que a DRJ não acatou possibilidade de retificação da DCTF após a
ciência do Despacho Decisório. Ou seja, o indeferimento não foi por falta de documentação que
embasasse o novo tributo devido, mas por apresentação de DCTF retificadora após o despacho
decisório. Mas tal possibilidade de retificação foi confirmada pela própria Receita Federal,
através do Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial para retornar o feito à Unidade
de origem, a fim de que intime o contribuinte a anexar documentos e, a partir da nova
documentação anexada, emita despacho complementar analisando a declaração retificadora..
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902481/2008-17

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital